Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS OBJETO DE DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. Descabido conhecer de agravo de instrumento que reprisa matérias já debatidas e apreciadas, não podendo o recurso servir como instrumento apto a promover a reforma de decisões anteriores já preclusas.
3. Agravo interno conhecido e não provido.